Tribunal: STF
Processo: HC 225681
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE REGIME ABERTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para que:



    1. Seja fixada a pena base no mínimo legal, posto que utilizada fundamentação inidônea (quebra de regime aberto), acarretando bis in idem (sanção específica na LEP), bem como desamparada pelo disposto no art. 59 do CP (fundamento utilizado ‘maior gravidade da conduta’), consoante o vasto entendimento das Cortes Superiores. 



    2. Seja alterada a fração de aumento na segunda etapa dosimétrica para 1/6, posto que reconhecida a atenuante de confissão espontânea, devendo a agravante de reincidência múltipla preponderar, todavia nos parâmetros adequados. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado para a acusação em 29.10.2020 e para a defesa, em 20.10.2020.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. No caso, o paciente foi definitivamente condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o acionante é “múltiplo reincidente” e que ele e o corréu “estavam cumprindo pena em regime aberto, quando foram novamente presos, frustrando a confiança judicial neles depositada e o cumprimento da pena anteriormente imposta” (trechos da sentença penal condenatória).



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator